Tribunal: STF
Processo: RHC 199924
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O RISTJ, no art. 34, XVIII, "b", dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para "negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante sobre o tema" (grifei). 
    II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante. 
    III - Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral. 
    IV - A aventada inidoneidade do decreto prisional não foi suscitada por ocasião da impetração do habeas corpus, tratando-se, assim, de inovação recursal, razão pela qual não pode ser apreciado. 
    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido “
    (HC 637.799-AgRg/MG, Ministro Felix Fischer – grifos no original)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o relaxamento da prisão preventiva, alegando a inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal que preceitua a necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias.
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.
    É que esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395/SP, Ministro Presidente).
    No caso em apreço, tendo em vista que a atividade jurisdicional da primeira instância já se encontrava encerrada, caberia à Defesa ter instado o juízo a se manifestar sobre a reavaliação da prisão preventiva, ainda que mediante pedido de revogação da prisão preventiva, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 
    “a necessidade de revisão, de ofício, a cada noventa dias se encerrou com a prolatação da sentença, de modo que eventuais reexames do decreto prisional devem ser provocados pelos meios processuais adequados”. 
    Noutro giro, reputo inadmissível a análise do pleito de aplicação de medidas cautelares alternativas, porquanto a questão não foi apreciada pela Corte Superior.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator